Tribunal: TJSP
Processo: 0043440-85.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Município
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação civil pública distribuída no MM. Juízo da 2a Vara Cível de Tatuí. Irregularidade em loteamentos. Imóvel situado em mais de uma comarca. Competência do Juízo prevento que se estende à totalidade do imóvel. Artigo 2o da lei no 7.347/85 e artigo 60 do CPC. Decisão declinatória de competência proferida após cerca de 17 anos de tramitação do feito, quando já

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação civil pública distribuída no MM. Juízo da 2a Vara Cível de Tatuí. Irregularidade em loteamentos. Imóvel situado em mais de uma comarca. Competência do Juízo prevento que se estende à totalidade do imóvel. Artigo 2o da lei no 7.347/85 e artigo 60 do CPC. Decisão declinatória de competência proferida após cerca de 17 anos de tramitação do feito, quando já encerrada a instrução processual. Hipótese em que a alteração da competência, quando já superada a fase postulatória, se confronta com os princípios do juiz natural e da celeridade processual. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo Suscitado.